Tribunal: STF
Processo: RE 88546
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-03-14
Data de publicação: 1978-03-14

Ementa:
-  APELAÇÃO  -  DEVOLUTIVIDADE  -  APELANTE QUE POSTULA A
IMPROCEDÊNCIA, EM PARTE, DE  EMBARGOS  DO  EXECUTADO,  RECONHECENDO
A PROCEDÊNCIA DELES QUANTO A PARCELA REFERENTE A JUROS ONZENÁRIOS -
ACÓRDÃO QUE, PROVENDO O APELO, REJEITA OS EMBARGOS COM A CONSIDERAÇÃO
DE NÃO ESTAR PROVADA A EXIGÊNCIA DE JUROS EXCESSIVOS E DE NÃO  TER
SIDO FEITA OPORTUNAMENTE ESSA ALEGAÇÃO - EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO
DO RECURSO, ULTRAPASSADO PELA DECISÃO - NULIDADE DO ACÓRDÃO - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.